Tribunal: TJSP
Processo: 2016310-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente" – Mantida a r. decisão agravada, no que concerne ao indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando excluir ou impedir a inclusão do nome da parte agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente" – Mantida a r. decisão agravada, no que concerne ao indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando excluir ou impedir a inclusão do nome da parte agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção de posse do bem dado em garantia, bem como, na parte, em que autorizou o depósito judicial pela devedora dos valores que entende devidos, sem o condão de impedir o registro de inadimplente em cadastros de proteção ao crédito, nem de deferir a antecipação de tutela de manutenção de posse do bem objeto do contrato de financiamento, uma vez que inexiste, na espécie, a verossimilhança do direito alegado no que respeita à parte controvertida do débito.
Recurso desprovido.